Tribunal: TJDFT
Processo: 0765450-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ARRENDADORA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PROVA DA ARRENDADORA A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS CDA’S. DÉFICIT PROBATÓRIO QUE DECORRE DE INÉRCIA SOMENTE IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRIBUINTE. FALTA DE DILIGÊNCIA ELEMENTAR. EXISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE CORRESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS. PROVA DE FATO NEGATIVO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido meramente referenciado de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, com indicação do preenchimento dos critérios autorizadores da medida, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. A Constituição da República, no art. 155, III, atribui aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir impostos sobre a propriedade de veículos automotores. Ao tratar do Sistema Tributário Nacional, nossa Lei Fundamental relaciona as matérias com disciplina reservada à Lei Complementar, estando entre elas a “definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes” (art. 146, III, ‘a’). 2.1. Relativamente ao IPVA, tributo para o qual ausentes normas gerais disciplinadoras editadas pela União, o Supremo Tribunal Federal reconheceu poderem os Estados exercer competência legislativa plena na regulamentação da matéria, tal como previsto no art. 24, § 3o, da CF.
3. Estabelecida a adequada interpretação da norma constitucional pela Suprema Corte, o Distrito Federal, no exercício de regular competência supletiva que lhe foi constitucionalmente atribuída no art. 24, § 3o, da CRFB/88, instituiu o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) pela Lei no 7.431/85, a qual foi recepcionada pelo ordenamento jurídico constitucional estabelecido a partir da promulgação da Carta Magna de 1988, uma vez que inexistente lei federal sobre a matéria. 3.1. Nos termos do inciso II do parágrafo 7o do artigo 1o da Lei no 7.431/85, em caso de arrendamento mercantil, o contribuinte do IPVA é o titular do domínio útil do veículo. Dita norma é de ser necessariamente conjugada com a regra expressa no inciso II do parágrafo 8o do artigo 1o do mesmo Diploma legal, que expressamente estipula a responsabilidade solidária do titular do domínio pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
4. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 204 do CTN e art. 3o da Lei n.o 6.830/80). Consequentemente, a Administração Pública não tem o ônus de produzir prova relativa a negócios jurídicos privados celebrados entre a instituição financeira e terceiros. Ademais, eventual falta de cautela na guarda e conservação de documentos/dados relativos a negócios fiduciários não pode isentar a apelante da obrigação de adimplir responsabilidades tributárias como credora fiduciária. Assim, insuficiente a mera alegação de que os automotores relativos às CDA's não estão inseridos em seu cadastro de bens arrendados para retirar de si a obrigação solitária a que está legalmente sujeita.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.